Tribunal: STF
Processo: Rcl 46334
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Andreia Pires de Lima contra decisão do Ministro Edson Fachin, proferida nos autos da Reclamação 45.993/PR, que não teria observado o entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello. 
    Esta ação é inviável, no entanto.
    Isso porque, no mesmo dia (13/3/2021), a reclamante ajuizou nesta Suprema Corte a Rcl 46.333/PR, de minha relatoria, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da anterior.
    Dessa forma, com o objetivo de evitar a litispendência de ações (art. 337, § 2° e § 3°, do CPC), instituto que pode ser reconhecido, de ofício, concluo pela possibilidade de sua extinção, sem resolução de mérito.
    Com esse mesmo entendimento, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.301 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES NAS ADI´S 1.082 E 4.307 E NO RE 730.462 – TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA PELA PRIMEIRA TURMA DESTE STF (RCL 32.868). LITISPENDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 35.048 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator